Tribunal: TJSP
Processo: 1004317-49.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004317-49.2019.8.26.0037
Registro: 2020.0000093549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004317-49.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ROGÉRIO BISPO DOS SANTOS, é apelada JULIANA RODRIGUES ROSA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004317-49.2019.8.26.0037
VOTO No 36.500
2
COMARCA DE ARARAQUARA – 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ROGÉRIO BISPO DOS SANTOS (réu)
APELADA: JULIANA BISPO DOS SANTOS (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO JOÃO BATTAUS NETO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações
relacionados a negócio de venda e compra de veículo
automotor. Transferência sem adequada formalização
no DETRAN. Abordagem constitutivo/reparatória.
Juízo de procedência. Apelo do réu Parcial
provimento.
VOTO No 36.500
RELATÓRIO
Prejuízos relacionados à suposta incúria de
adquirente, em negócio de venda e compra de veículo automotor
(inércia na formalização de transferência no DETRAN), abordagem
condenatória, juízo de procedência (fls. 47/48), apela o réu, a
questionar a higidez da sentença, ao disciplinar reparação por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004317-49.2019.8.26.0037
VOTO No 36.500
3
moral, em decisão ultra petita. No mérito, bate-se pela inversão de
resultado, ainda com pedido de gratuidade judiciária.
Resposta recursal, a fls. 73/78.
Nesta
instância,
vieram
informações
do
Departamento Estadual de Trânsito, manifestando-se as partes (fls.
103/129).
FUNDAMENTAÇÃO
Incontroversa a incúria do réu, ao adquirir
veículo automotor, sem providenciar a necessária regularização da
transferência, sobretudo em cadastro no DETRAN, expondo a autora à
cobrança de multas e demais encargos (fls. 22/31).
Correta a condenação, disciplinando ao réu o
ônus de responder pelos gravames, indevidamente levados a débito da
autora, todavia, sem pedido específico, não é o caso de convalidar
comando reparatório, por dano moral, em tais limites a configurar
julgamento extra petita (artigo 492, do Código de Processo Civil).
Ainda, sem melhor disponibilidade de dados,
permitindo confrontar limites de alegada incapacidade financeira,
concede-se ao réu, apelante, benefícios da gratuidade judiciária, em
caráter restrito, exclusivamente no âmbito deste processamento
recursal, com dispensa do respectivo preparo (artigo 98, §5o, do
Código de Processo Civil). À busca de outorga, em maior extensão, o
réu, postulante, deverá encaminhar o pleito, em incidente próprio, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004317-49.2019.8.26.0037
VOTO No 36.500
4
instância da causa.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos limites acima explicitados (exclusão
de condenação por dano moral e concessão de gratuidade
judiciária, apenas para relevar despesas de preparo do recurso).
CARLOS RUSSO
Relator